Tribunal: STF
Processo: RE 92677
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
EX-COMBATENTE.PROMOÇÃO NA INATIVAÇÃO (LEI PAULISTA N. 5.135/59).
INCOMPATIBILIDADE, SALVO DIREITO ADQUIRIDO, COM A  PROIBIÇÃO
CONSTITUCIONAL DA PERCEPÇÃO, NA INATIVIDADE, DE PROVENTOS
SUPERIORES A REMUNERAÇÃO DA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE
DIREITO ADQUIRIDO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.